Tribunal: TJMT
Processo: 1001491-47.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Vistos,
I.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Guilherme Rafael Lepre de Oliveira, qualificado, em razão do ato ilegal praticado pela autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, consubstanciado na decisão exarada nos autos da ação penal registrada sob n. 7376-42.2012.811.0064 (Código 609484), que determinou a comunicação do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso sobre os fatos ocorridos na mencionada ação penal, para apurar eventual infração administrativa praticada pelo impetrante, bem como determinou a instauração de inquérito policial para averiguar eventual prática de crime.
Destacou, o impetrante, que se trata de pedido de restituição de valor pago a título de fiança prestada, formulado pelo impetrante, nos autos da ação penal código no 609484/2012, em tramite na 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT. O mencionado pedido de restituição foi proposto em nome da ex-cliente do impetrante, Sra. Nayara Oliveira Costa, acompanhado de procuração e documento de identificação da acusada.
Asseverou que o impetrado determinando a intimação pessoal de Nayara Oliveira Costa, para indicar conta bancária de sua titularidade para transferência do valor referente a fiança recolhida nos autos, ou anuir para que os valores fossem transferidos à conta bancária do impetrante, bem como determinou ainda que, não sendo localizada a acusada pessoalmente, ou não havendo manifestação da mesma no feito, que se fosse comunicado ao Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso os fatos ocorridos nos autos para apurar eventual infração administrativa praticada pelo advogado alhures mencionado, bem como instauração de inquérito policial para averiguar eventual prática de crime, eis que o impetrante nunca atuou no feito.
Afirmou que em 19 de dezembro de 2019, a acusada compareceu pessoalmente perante o juízo para informar seus dados bancários para restituição da fiança, além de negar conhecer o impetrante e que tenha assinado a procuração anexada aos autos.
Asseverou que, o impetrado, ao tomar conhecimento da declaração da acusada, determinou a comunicação ao Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso, bem como a instauração de inquérito policial para averiguar eventual prática de crime.
Sustentou, o impetrante, que a com o conhecimento de tal declaração, promoveu a renúncia formal do mandato e requereu a reconsideração da decisão do impetrado, sendo este pedido indeferido.
Argumenta, na sequência que “...a autoridade coatora, ao entender que houve irregularidades na atuação profissional do advogado, deve imediatamente oficiar a OAB para que referida entidade tome as providências que julgar necessárias, o que significa dizer que não pode o juiz decidir sobre a instauração de inquérito policial para apuração de eventual pratica de crime, tal missão é exclusiva da OAB, sendo impossível, portanto, a aplicação, pelo magistrado, da medida pretendida ...”
Asseverou que o periculum in mora deriva da urgência em afastar do impetrante o constrangimento ilegal, pois será investigado administrativamente e criminalmente, sem ter praticado qualquer tipo de infração disciplinar ou eventual pratica de crime, ocasionando, assim, grave prejuízo a sua atuação profissional e reputação do advogado, uma vez que afetará, não só sua atuação/reputação, mas como também será investigado por autoridade policial, sendo comparado a um criminoso.
Com base nessas assertivas, o impetrante requer a concessão de medida liminar a fim de determinar a suspensão de todos os efeitos jurídicos decorrentes do ato impugnado e, no mérito, a anulação da referida decisão (id. 32510461).
É o que cumpre a relatar.
II.
Inicialmente, recordo que a concessão de medida de liminar em Mandado de Segurança reclama, nos termos do art. 7o, inc. III, da Lei no. 12.016/2009, o atendimento concomitante de dois requisitos: relevância do fundamento invocado e impossibilidade de eficácia da medida, em face, do ato coator impugnado, caso não seja deferida de plano.
Realço a lição de Hely Lopes Meirelles:
“Para a concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito – fumus boni juris e periculum in mora. A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da tutela final, é procedimento acautelador do possível direito do impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento; não afirma direitos; nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado.” (“Mandado de Segurança”, 27 ed., São Paulo, Malheiros, 2004, p. 77).
Denota-se que o art. 7o, III, da Lei 12016/09, prescreve que o ato motivador do pedido deve ser suspenso quando for relevante o fundamento (fumus boni iuris) e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida, sendo um ato vinculado do Julgador, e não discricionário.
Assim, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora decorrente do ato acoimado coator.
Em contrapartida, voltando-me ao caso dos autos, entendo incabível a concessão da providência antecipatória vindicada, porquanto a espécie versanda não se enquadra na hipótese do art. 7o, inciso III da Lei n. 12.016/09, que exige a presença concomitante de dois requisitos autorizativos do deferimento da medida, quais sejam: a relevância dos fundamentos expendidos no writ e a possibilidade de sua ineficácia, caso seja concedida apenas na oportunidade do julgamento do mérito da impetração.
Na hipótese em análise, quanto ao primeiro requisito acima apontado, mister se faz registrar que se trata de ação constitucional visando sanar pretenso constrangimento ilegal perpetrado por autoridade judiciária, sendo imperioso registrar que a pretensão se confunde com o próprio mérito da ordem almejada.
Com relação ao segundo requisito, é imperioso consignar que não se constata a possibilidade de ineficácia da medida, caso seja concedida apenas na oportunidade do julgamento do mérito da impetração, visto que a presente ação constitucional tem rito célere e, se demonstrado o direito líquido e certo da autora, por óbvio não comprometerá o resultado útil da segurança vindicada, mormente porque o trâmite da ação penal em referência foi suspenso até o julgamento do pedido de desaforamento noticiado na peça vestibular.
Noutro ponto, o artigo 5o, inciso II, do Código de Processo Penal dispõe que o inquérito policial será iniciado mediante requisição da autoridade judiciária, assim não haveria, prima facie, violação de direito líquido e certo do impetrante.
Destarte, a concessão da ordem nesta fase de cognição sumária certamente configurará medida desaconselhada, razão pela qual considero imprescindível a solicitação das necessárias informações e do parecer da cúpula ministerial, para, depois, submeter este processo ao crivo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a quem compete decidir sobre a irresignação contida na ação constitucional vertente.
Diante desse cenário, por não vislumbrar os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, INDEFIRO a medida vindicada, determinando seja dado cumprimento aos seguintes atos processuais:
I – a notificação da autoridade indigitada de coatora, para que tome ciência dos termos desta decisão, bem como preste as necessárias informações, nos termos do art. 7o, I da Lei n. 12.016/09;
II – a remessa destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um de seus integrantes, opine acerca da pretensão deduzida nesta ação mandamental.
Por derradeiro, com a publicação desta decisão, dê-se por intimada o impetrante
Cumpra-se.
Às providências.